Tribunal: TCU
Processo: 010.343/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Averiguar possíveis irregularidades em contrato de produção de vacinas de Covid-19 firmado entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Astrazeneca .)

Inteiro teor:
Acórdão 2371/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de documento encaminhado pelo Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União com pedido para que o Tribunal conheça a peça como representação e obtenha informações junto ao Ministério Público Federal (MPF) quanto às apurações em andamento sobre possíveis irregularidades em contrato de produção de vacinas de Covid-19 firmado entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Astrazeneca; averigue a ocorrência de possíveis irregularidades em contrato de produção de vacinas de Covid-19 celebrado entre a Fiocruz e a Astrazeneca; e em se confirmando as irregularidades, proceda a instauração de tomada de contas especial para responsabilização dos agentes envolvidos (peça 1). Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde propõe em pareceres uniformes (peças 10 e 11): "I) realizar diligência, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, ao Ministério Público Federal, para que, no prazo de quinze dias, informe a existência de inquérito de apuração de possíveis irregularidades na relação contratual entre a Fundação Oswaldo Cruz e a farmacêutica Astrazeneca, para aquisição de doses prontas da vacina Astrazeneca contra Covid-19 e de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) e transferência de tecnologia para produção deste imunizante no país, disponibilizando, asseguradas as regras de sigilo, a documentação pertinente; II) Encaminhar cópia da presente instrução ao Ministério Público Federal, a fim de subsidiar as manifestações a serem requeridas." Considerando, no entanto, que na análise de admissibilidade, registra a unidade técnica, verbis : "A ausência da indicação da irregularidade e da suficiência dos indícios seria motivo para proposta de não conhecimento do documento como representação e arquivamento do processo. Todavia, diante da possibilidade de existência de irregularidade apurada pelo Parquet, da relevância da matéria e de sua materialidade, entende-se, que preliminarmente, deve-se procurar sanear os autos para validação ou não das informações noticiadas na imprensa e pelo interessado ." Considerando que o Ministério Público Federal (MPF) está apurando as possíveis irregularidades no contrato de produção de vacinas de Covid-19 firmado entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Astrazeneca; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido que representações que não apontem, de forma específica e fundamentada, irregularidades ou ilegalidades, não devem ser conhecidas, nos termos de precedentes como os Acórdão 2264/2025-TCU-Plenário ; 1.636/2025 - Plenário; 936/2025 - Plenário; 773/2025 - Plenário; 1.147/2024 - Plenário; 1.097/2024 - Plenário; 438/2023 - Plenário; 4.108/2020 - 1a Câmara. Considerando, assim, que a representação em análise não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 143, 169, inciso V e 235 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), em não conhecer a documentação como representação e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 010.343/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 010.982/2025-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Jorge Andre Ferreira de Moraes (148800/OAB-RJ) e Raquel Araujo Simoes (076893/OAB-RJ), representando Instituto de Tecnologia Em Imunobiologicos; Marcos Alencar Martins Friaca (70649/OAB-RJ) e Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP), representando Fundação Oswaldo Cruz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.